Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 1006123-82.2021.8.11.0000
Vistos etc.
No ID 83742450, determinei a intimação do Autor Antônio Odair Casagrande para comprovar a alegada vulnerabilidade financeira para o manejo da vertente Ação Rescisória, na qual pretende rescindir a sentença prolatada na Ação de Evicção no 004442-33.2008.8.11.0006 (código 77774), tendo atribuído à causa o valor de R$ 367.807,10 (trezentos e sessenta e set mil oitocentos e sete reais e dez centavos).
Ciente, o autor juntou documentos novos, nos quais comprova que recebe Auxílio-Doença do INSS em valor que supera a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), decorrente de lesão ortopédica. Juntou, ainda, extrato da sua conta corrente de novembro/2020 a abril/2021, bem como o recibo da Declaração do Imposto de Renda atinente aos exercícios de 2018, 2019 e 2020.
O Autor reforçou o pedido da gratuidade e, caso seja indeferido, reiterou a autorização para recolher as custas ao final da demanda ou, ainda, que seja deferido o parcelamento das custas da distribuição em valores que não superem R$ 500,00 (quinhentos reais) por parcela.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
Com efeito, o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, consagrando o Estado Democrático de Direito, definiu que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, é restrita a sua concessão, sendo admissível apenas quando comprovada a impossibilidade de pagar as custas do processo, conforme exige o artigo 99, § 2o, do CPC vigente.
O ministro Villas Bôas Cueva citou decisão sob relatoria do ministro Marco Aurélio Bellizze no AgRg no AREsp 772.756, em que a Terceira Turma do STJ decidiu que o deferimento da Justiça gratuita não se presume. Em julgamento semelhante, de relatoria do ministro Reynaldo Soares da Fonseca (AgRg no AREsp 729.768), a Quinta Turma da Corte Superior estendeu o entendimento de que não se presume a gratuidade de Justiça, mesmo nas causas patrocinadas pelos núcleos de prática jurídica.
No caso, o Autor não juntou a íntegra da Declaração do Imposto de Renda, limitando-se em apresentar o recibo de entrega à Receita Federal em 2018, 2019 e 2020.
Pelo que se dessume de tais documentos, nos últimos 03 (três) anos subsequentes, o Autor possuía saldo de imposto renda para pagar, o que, salvo melhor juízo, fragiliza a tese de que a única fonte de renda é proveniente do Auxílio-doença do INSS.
Ora, a Autarquia Federal, vinculada ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social (MTPS), ao pagar o benefício previdenciário, providencia a retenção do imposto, caso a renda supere o limite de isenção, exceto para os casos de Aposentadoria por Invalidez ou por doenças graves, no qual há lei prevendo o não pagamento do imposto federal.
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou por meio de recurso repetitivo, Recurso Especial no 1.118.429 - SP (2009/0055722-6), no sentido de que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Conforme comprovado pelo Autor, este recebe o benefício previdenciário de Auxílio-Doença em valor que supera a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, o que significa que há incidência da alíquota de 22,5% do à título de IRPF.
Diante disso, se mesmo deduzindo o IRPF retido pelo INSS, o Autor ainda possui saldo de imposto para pagar, consoante exsurge dos Recibos de Declaração de 2018 a 2020, é muito provável que possui outra fonte de renda acumulativa e que fora omitida à análise desta Relatora, o que afasta a plausibilidade da alegada incapacidade financeira.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Passo, então, ao exame dos pedidos subsidiários.
A partir da vigência do CPC atual, não mais prevalece à possibilidade de recolhimento de custas ao final do processo, tendo em vista que a Lei no 13.105/2015 regulamentou integralmente a temática a respeito do benefício da gratuidade da justiça e não trouxe qualquer previsão legal nesse sentido.
Ao contrário, as disposições processuais se limitam à concessão integral ou parcial do benefício, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução percentual de despesas e, ainda, no parcelamento dessas, nos termos dos §§ 5o e 6o do art. 98 do CPC
Com efeito, dito de outra maneira, o legislador infraconstitucional levou em consideração o contexto atual da sociedade brasileira, de maneira que o Código de Ritos passou prever não só a possibilidade da concessão tradicional do benefício da justiça gratuita, como também ampliou o seu conceito, admitindo outras formas da concessão, tais como: (i) Concessão Integral – art. 98, § 5o (incluindo todas as despesas judiciais como custas iniciais, tradução, honorários, perícia e etc); (ii) Concessão Parcial – art. 98, § 5o (contemplando algumas despesas judiciais); (iii) Concessão com Desconto – art. 98, § 5o (redução percentual das despesas processuais); e (iv) Concessão de Parcelamento – art. 98, § 6o (admite a divisão das custas e despesas processuais em parcelas).
Na hipótese sob exame, o valor da causa é de R$ 367.807,10 (trezentos e sessenta e set mil oitocentos e sete reais e dez centavos).
De acordo com a Tabela de Custas do Foro Judicial, na segunda instância, o preparo das causas com valor acima de R$ 41.343,13 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e três reais e treze centavos), é equivalente a 3% do valor da causa, até o limite de R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco reais).
Traduzindo a regulamentação das custas para o caso em voga, 3% de R$ 367.807,10 (trezentos e sessenta e set mil oitocentos e sete reais e dez centavos) correspondente à quantia de R$ 11.034,21 (onze mil e trinta e quatro reais e vinte e um centavos).
Diante do montante acima, e considerando o pedido de parcelamento formulado pelos Apelantes, DEFIRO o pedido alternativo e, nos termos do artigo 468, inciso IX, § 7o da CNCG/TJMT, AUTORIZO o parcelamento das custas iniciais e taxa judiciária em 06 (seis) vezes iguais de R$ 1.839,03 (um mil oitocentos e trinta e nove reais e três centavos), vencendo a 1a em 05 (cinco) dias úteis.
Caso não haja o pagamento na data aprazada, a dívida deverá ser incluída na Certidão Ativa do Poder Judiciário.
Ressalvo que a multa processual de que trata o artigo 968, inciso II, do CPC também poderá ser parcelada em 06 (seis) vezes iguais, vencendo a 1a parcela em 05 (cinco) dias úteis.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de maio de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora